Tribunal: TJDFT
Processo: 0720793-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. ERRO. VALOR PAGO A TÍTULO DE SINAL. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. IPTU E TLP. PAGAMENTO PROPORCIONAL. RESTITUIÇÃO AO ESTADO QUO ANTE. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. REFORMA PARCIAL.
1. Cuida-se de Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria.
2. Conforme consignado na decisão hostilizada, o juízo, na fase de conhecimento, determinou que os autores/agravantes deveriam restituir à agravada todo o valor por ela pago para a aquisição do imóvel, descontado, contudo, o sinal. Noutra vertente, em análise aos cálculos da Contadoria homologados pelo juízo a quo, verifica-se, do item 1 da tabela nomeada “valores a serem restituídos pelos requerentes”, a inclusão da importância relativa ao sinal pago pela parte agravada, impondo-se, portanto, sua exclusão.
3. Os valores relativos a IPTU e TLP, conforme decidido, são devidos por quem usufrui do imóvel. Assim, considerando que os agravados usufruíram do bem até 23/08/2016, cabe a eles arcar com os tributos de 01/01/2016 a 23/08/2016, cabendo aos agravantes o pagamento do período remanescente do ano de 2016, qual seja, 24/08/2016 a 31/12/2016.
4. O juízo da fase de conhecimento determinou que as partes retornassem ao estado quo ante. Assim, pouco importa quem efetivamente realizou o pagamento das parcelas para a aquisição do imóvel desde o ano de 2004 até o momento da inadimplência, em 2010, porquanto cabe aos agravados, em ação própria, tal discussão, sendo dever dos autores/agravantes apenas realizar a devolução da totalidade dos valores pagos conforme determinado em sentença.
5. A forma de atualização utilizada pelo juízo singular relativo aos valores devidos pelos réus/agravados a título de fruição do imóvel, qual seja, o valor do aluguel apurado na data da desocupação multiplicado pelos números de meses de utilização, não comporta mais qualquer discussão, tendo em vista a questão se encontrar preclusa.
6. Os agravados são beneficiários da gratuidade de justiça concedido em sentença na fase de conhecimento, a qual ressaltou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. Portanto, não há qualquer equívoco nos cálculos da Contadoria que não incluem esses valores.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido.